Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-17.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700217-17.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANILSO PEREIRA DA LUZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição protocolada pelo recorrente, ID 76087254, com pedido de desistência do recurso interposto. O recorrente alega que após reavaliação da estratégia processual e considerando as circunstâncias do caso, optou de forma expressa e voluntária pela desistência do recurso, independentemente da anuência do recorrido. Requer o prosseguimento do feito com o arquivamento dos autos. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 75742179 houve o indeferimento da gratuidade de justiça, e o recorrente foi intimado a proceder o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h, sob pena de deserção. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 76039139, foi proferida nova decisão ID 76077250, tornando deserto o recurso. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, o recorrente deixou de apresentar, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, em atendimento a decisão ID 75742179. Ressalta-se que a referida decisão foi disponibilizada no DJEN no dia 03/09/2025, sendo publicada em 04/09/202, sendo que o prazo exauriu-se em 08/09/2025. O pedido de desistência do Recurso Inominado foi formulado no dia 09/09/2025, após preclusão da decisão que fixou prazo para o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência do Recurso Inominado, formulado pelo recorrente por meio da petição ID 76087254. O recorrente provocou a atividade jurisdicional e da parte adversa, sendo devidas as decorrências legais de tal ação voluntária. Aliás, esta é a pacífica orientação do STJ, confira-se: EDcl no AgInt no PUIL 1.327-RS, 1a Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 24/5/2023. Mantenho os termos da decisão ID 76077250, pelos seu próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito